Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-83.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007010-83.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO - CPF: 802.033.101-87 (APELADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), SANTANDER BANCO EMISIONES, S.A. - CNPJ: 20.770.371/0001-60 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0052-92 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR E O NÚMERO DE PARCELAS EFETIVAMENTE CONTRATADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES – ACLARAMENTO NECESSÁRIO -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007010-83.2023.8.11.0004

EMBARGANTE:BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO:PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
contra acórdão desta Câmara (Id. 252156191), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos e por consequência, majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Inconformado, o embargante
sustenta que
“a
pesar da legalidade e transparência do pacto assinado, houve o julgamento da lide no qual os pedidos autorais foram julgados totalmente procedentes, contudo, alega que, em sede de contestação, apresentou um pedido contraposto referente a compensação dos valores recebidos pela autora, que não foi analisado” (sic).

Também aduz que “
é errôneo e equivocado o decisum, quando arbitra o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), por indenização de danos morais, tendo em vista o valor exorbitante, no qual foge completamente da razoabilidade”(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeito infringente, considerando que a sentença prolatada foi omissa no tocante à compensação de valores e que os valores recebido pelo embargado não foram deduzidos da condenação, por isso, requer a compensação do valor total do contrato formalizado, a ser realizada em sede de condenação. Caso não seja esse o entendimento, que seja reduzido o valor determinado a título de danos morais, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 252228677).

O embargado ofertou a manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos, e ao final, requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé,
nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos embargos (Id.253350183).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
visando sanar omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PROCURAÇÃO DESATUALIZADA – AFASTADA – MÉRITO – PORTABILIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR E O NÚMERO DE PARCELAS EFETIVAMENTE CONTRATADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A lei processual, que requer a juntada da procuração como um dos documentos indispensáveis à propositura da ação, não exige, contudo, que haja coincidência ou proximidade entre a data da procuração e o momento da propositura da demanda.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.

Para tanto, o embargante
sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que,
em sede de contestação, apresentou um pedido contraposto referente a compensação dos valores recebidos pela autora, que não foi analisado.

Também aduz que é errôneo e equivocado o
decisum
, quando arbitra o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), por indenização de danos morais, tendo em vista o valor exorbitante, no qual foge completamente da razoabilidade, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeito infringente, considerando que a sentença prolatada foi omissa no tocante à compensação de valores. Caso não seja esse o entendimento, pede que seja reduzido o valor determinado a título de danos morais, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Quando às supostas omissões suscitadas, verifica-se que parcial razão assiste ao banco/embargante uma vez que, de fato, o Banco na sua contestação apresentou um pedido contraposto, com relação à devolução dos valores recebidos pela parte embargada.

Contudo, a compensação pretendida deve ser afastada, tendo em vista que os valores creditados na conta do apelado foram oriundos de um refinanciamento não contratado nos termos inicialmente propostos.

Com relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em que pese os fundamentos do embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, como se verifica do acórdão, o entendimento foi de que é cabível a

indenização por danos morais no caso em apreço e que o valor fixado está em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo, onde o recorrente pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...) 4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1038425-41.2021.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO – OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DA CONSUMIDORA – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS
. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1010195-43.2020.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Com essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão com relação ao pedido de compensação de valores na forma da fundamentação supra.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024